Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009606-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1018490-15.2021.8.11.0041, ajuizada por BANCO DAYCOVAL S.A, que indeferiu o pedido da tutela antecipada que visava suspender os descontos feitos na sua folha de pagamento.
A agravante assevera que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Aduz que não possui relação contratual com o banco, ora agravado, e que o empréstimo feito em seu nome decorreu de fraude.
Sustenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia no fato de os valores descontados do contracheque serem essenciais ao seu sustento.
Ao final, requer a concessão da tutela recursal, para que lhe seja deferida a liminar, para suspender os descontos, e, no mérito a manutenção dessa concessão.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...]. ”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, pelos fatos narrados nos autos e pelo desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Em uma primeira abordagem, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e que por isso mesmo somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.
Aliás, o MM. Juízo Singular, a priori, bem fundamentou seu decisum ao dispor que os descontos na conta da agravante vêm sendo realizados desde o ano de 2019, e somente após mais de um ano ela se insurge contra esse ato, não se evidenciando a urgência alegada.
Desse modo, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que somente após a regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” (TJMT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).
Ademais, sem o contraditório e demais explanações acerca da situação da agravante junto ao banco, não há como, de plano, conceder a medida liminar pleiteada.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora